Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712222-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA PACIENTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO, JANILTON GONCALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO e JANILTON GONÇALVES DOS SANTOS, que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Na peça inicial (ID 57308995), a Impetrante defende o cabimento do writ no caso dos autos, em que se pretende impugnar decisão transitada em julgado, que condenou os pacientes com base exclusivamente em procedimento inválido de reconhecimento de pessoas. Discorre sobre o trâmite e instrução processual da ação penal na origem. Assevera ser necessária a absolvição dos pacientes pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Destaca precedentes do STJ sobre a inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Aponta a existência de prova nova, qual seja, a localização do vendedor do veículo objeto do roubo. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta aos pacientes, até o julgamento do presente habeas corpus. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Os pacientes JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO e JANILTON GONCALVES DOS SANTOS foram condenados por sentença revista pelo tribunal e transitada em julgado, à pena definitiva de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de roubo circunstanciado. Por vias transversas, a impetrante busca a anulação da condenação definitiva imposta aos pacientes, ao argumento de nulidade processual, em razão da condenação ter sido baseada exclusivamente em procedimento inválido de reconhecimento de pessoas. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível ou de revisão criminal, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) Ao lado disso, não se visualiza do enredo exposto pela impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos dos pacientes capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Ressalto que, da leitura da peça inicial, infere-se que as questões arguidas pela Impetrante se referem à prova e que foram enfrentadas de forma exauriente pela sentença e, posteriormente, pela 1a Turma Criminal, no julgamento dos recursos interpostos pela Defesa e pela Acusação, nos autos da Apelação Criminal no 0704924-48.2022.8.07.0009. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado (ID 57309003): APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. DUPLICIDADE DE RECURSOS E RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA IMPERTINENTE E PROTELATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. IMPARCIALIDADE. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM PREJUDICAR O ACUSADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. CABIMENTO. Dado o princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica pelo réu não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas pela Defensoria Pública em seu favor, tampouco possibilita a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais. No processo penal, vigora o princípio da verdade real, cumprindo ao órgão julgador avaliar a pertinência das provas que as partes pretendem produzir para o deslinde da causa, sob pena de se caracterizarem como irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O arrolamento intempestivo de testemunha signatária de prova documental, juntada aos autos após a prolação da sentença e à interposição do apelo, demanda da parte interessada a demonstração da inequívoca imprescindibilidade da oitiva, o que não restou evidenciado no caso concreto. Deve ser mantida a condenação, se a prova produzida é suficiente, harmônica e coesa para firmar que os apelantes, de forma livre e consciente, em conluio prévio e unidade de desígnios, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito da dupla, o veículo da vítima. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo se corroborada com as demais provas constantes dos autos. As declarações dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, se imparciais, firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, e inexistente interesse em prejudicar o acusado. Não obstante a fixação de pena de reclusão entre 4 e 8 anos, de rigor a imposição do regime inicial fechado em face da presença de circunstância judicial desfavorável. O sofrimento e abalo psicológicos decorrentes do delito não demandam provas, pois são presumidos (in re ipsa), sendo possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais, se expressamente pedido na inicial acusatória. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento da Apelação Criminal transitada em julgado enseja a interposição da ação cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de matéria analisada por órgão colegiado. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator